Tribunal: TJDFT
Processo: 0726691-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CONFIGURADA. ÔNUS INTEGRALMENTE DO RÉU. FIXAÇÃO EQUITATIVA. INCABÍVEL. VALOR NÃO IRRISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Quando há sucumbência recíproca, mas um dos litigantes for vencido em parte mínima do pedido, incumbe ao outro arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. No caso em tela, a sentença julgou procedente o pedido de obrigação de fazer e parcialmente procedente o pedido indenizatório.
3. Evidente a sucumbência mínima do apelante, o que viabiliza que apenas a apelada seja condenada a arcar com os honorários de advogado e custas processuais.
4. Há uma ordem preferencial e excludente de parâmetros para a fixação dos honorários advocatícios, prevista no art. 85 do CPC. Assim, a fixação equitativa prevista no parágrafo oitavo é exceção.
5. No caso dos autos há elementos suficientes para a fixação dos honorários conforme os critérios previstos do art. 85, §2o do CPC, e, uma vez que não se trata de valor irrisório, não há que se falar em fixação equitativa.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.